Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-97.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO.
I – A desocupação física do imóvel sem a rescisão do contrato e entrega das chaves não desonera o locatário do cumprimento das suas obrigações, pelo que continua a responder pelo pagamento dos aluguéis e demais consectários. A responsabilidade do locatário estende-se, portanto, até a efetiva entrega das chaves.
II – Desse modo, não tendo a ré comprovado a desocupação, tampouco a entrega das chaves, permanece obrigada ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação, tais como taxas de condomínio e IPTU proporcional, até a data em que certificada a desocupação do imóvel pelo oficial de justiça.
III – Quanto à cobrança pelo consumo de água e energia elétrica, a despeito de haver previsão contratual no sentido de que locatária se responsabilizaria pelo pagamento de tais despesas, não há nos autos prova do valor ou mesmo da existência dos supostos débitos.
IV – Não é possível afirmar que a locatária tenha avariado o imóvel ou que tenham sido executados serviços de reparo ou pintura após a desocupação, pois além de não ter sido juntado laudo de vitoria inicial ou final, não foram apresentados quaisquer comprovantes de gastos nesse sentido, tais como nota fiscais ou recibos.
V – Deu-se parcial provimento ao recurso.